Tribunal: TJDFT
Processo: 0000220-58.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO Não PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe), em razão de desavença com a vítima. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e inconsistência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não se tratando de julgamento de mérito, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
4.A materialidade do delito está suficientemente demonstrada por laudos periciais (exame cadavérico, laudo necropapiloscópico e exame de local de morte violenta) e boletim de ocorrência.
5.Os depoimentos colhidos, ainda que não presenciem diretamente a execução, apresentam narrativas que situam o recorrente no contexto dos fatos, vinculando-o ao crime e demonstrando desavença anterior com a vítima.
6.A divergência quanto ao apelido do ora recorrente não descaracteriza os indícios de autoria, especialmente diante das declarações que o associam ao conflito antecedente e à presença no local.
7.Os elementos constantes nos autos revelam suspeita razoável e fundada, suficiente para o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
8.Há indícios da qualificadora de motivo torpe, caracterizada por desentendimento de cunho econômico envolvendo a disputa por um cavalo.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso não provido.